Tribunal: STF
Processo: ARE 1603522
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

TRIBUTÁRIO. REINTEGRA, BENEFÍCIO FISCAL. REDUÇÃO POR DECRETO, DELEGAÇÃO LEGISLATIVA. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DA L 13.043/2014, LEGALIDADES E CONSTITUCIONALIDADE.
1. O REINTEGRA é benefício fiscal instituído com o objetivo de devolver parcial ou integralmente o resíduo tributário remanescente na cadeia de produção de bens exportados e prevê a apuração de crédito a partir da receita obtida com a exportação de determinadas mercadorias, a ser devolvido na forma de crédito de PIS e COFINS, que não é computado na apuração da base de cálculo das contribuições para PIS-PASEP e COFINS, do IRPJ e da CSLL. Legislação relevante: Lei 12.546/2011, Medida Provisória 540/2011, Lei 12.844/2013, Lei 13.043/2014, Medida Provisória 651/2014, Decretos 8.415/2015, 8.543/2015, 9.148/2017 e 9.393/2018.
2. O Poder Executivo tem discricionariedade para estabelecer o índice de apuração do benefício, dentro dos limites outorgados na legislação própria, inclusive no que se refere ao acréscimo excepcional de dois por cento. Precedentes.
3. As imunidades de IPI, ICMS, ISS e contribuições sociais e CIDE previstas constitucionalmente não autorizam o aumento do benefício fiscal em favor dos contribuintes. 4. A redução do benefício fiscal REINTEGRA não viola os princípios da isonomia tributária, da neutralidade, da livre iniciativa ou da livre concorrência. A segurança jurídica está garantida pela formalidade da legislação e do regulamento, formalmente correto, e da observância da anterioridade tributária.
4. A redução do benefício fiscal REINTEGRA não viola os princípios da isonomia tributária, da neutralidade, da livre iniciativa ou da livre concorrência. A segurança jurídica está garantida pela formalidade da legislação e do regulamento, formalmente correto, e da observância da anterioridade tributária.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, IV, 146-A, 149, § 2º, I, 153, § 3º, III, 155, § 2º, X, 156, § 3º, II e 170, IV,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
 
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 14 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente